Tribunal: TJES
Processo: 0030318-32.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030318-32.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

APELADO: GBJ METALMECANICA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. PRECEDENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em razão do acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu apelo, afastando apenas a condenação por danos morais, mantendo a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente à empresa GBJ Metalmecânica Ltda. A embargante sustenta omissão quanto aos índices de juros e correção aplicáveis sobre o valor a ser restituído, pleiteando a aplicação isolada da Taxa Selic até a vigência da Lei nº 14.905/2025 e, posteriormente, observância do art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresentou omissão quanto à especificação dos consectários legais aplicáveis à restituição em dobro de valores pagos indevidamente, abrangendo:
(i) a incidência de juros de mora;
(ii) a atualização monetária;
(iii) a conformidade com a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil e precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado manteve a condenação à restituição em dobro, sem especificar juros de mora e correção monetária aplicáveis.

O entendimento do STJ prevê a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica equiparada, com inversão do ônus da prova e responsabilidade solidária dos fornecedores (arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC).

Quanto aos juros de mora, aplica-se a Taxa Selic a partir da citação, conforme art. 406, §1º, do Código Civil, sendo vedada a cumulação com correção monetária.

A atualização monetária deve observar o IPCA, a partir do evento danoso, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, em atenção à Lei nº 14.905/24.

A omissão identificada justifica a concessão de provimento aos embargos para explicitar os índices de atualização e juros aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto a consectários legais da condenação.

A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados aplica-se a pessoa jurídica equiparada a consumidor vulnerável, com observância do CDC.

Juros de mora devem incidir pela Taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

A atualização monetária deve observar o IPCA a partir do evento danoso, conforme arts. 389 e 406 do Código Civil, considerando a Lei nº 14.905/24.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e 509; CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.464.487, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/12/2023; AgInt no AREsp n. 1.973.453/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 19/4/2022; EAREsp n. 600.663/RS, Min. Maria Thereza de Assis Moura e Min. Herman Benjamin, DJe 30/3/2021; REsp n. 1.386.424/MG, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 16/5/2016; REsp n. 2.199.164/PR, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN 20/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030318-32.2014.8.08.0048

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADA: GBJ METALMECANICA LTDA

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por

TELEF
Ô
NICA BRASIL S.A.
em razão do acórdão (id. 11410939) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo por ela manejado, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 11901736) aduz a embargante, em suma, a existência de omissão no aresto quanto aos índices de juros e correção incidentes sobre o valor a ser restituído, em dobro, à consumidora.

Sustenta, assim, a aplicação isolada da Taxa Selic como consectário legal, da citação até a vigência da Lei nº 14.905/2025 e, a partir de então, a observância da nova redação do art. 406 do Código Civil.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, vislumbro assistir razão à embargante.

A propósito, a sentença (fls. 222/227) declarou a rescisão do contrato objeto da lide, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e à
devolução
“em
d
obro os valores cobrados em desconformidade com o contrato em questão (fls. 22), cujo montante deverá ser apurado por meio de liquidação de sentença, nos termos do Artigo 509 do CPC.
”.

O acórdão embargado (id. 11410939), de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Junior, afastou a condenação por danos morais e manteve os demais termos da sentença.

Consignou, assim, “
a responsabilidade das Requeridas/Recorrentes pela
restituição em dobro
dos valores indevidamente cobrados e efetivamente pagos pela Autora/Recorrida, a serem apurados em liquidação de sentença
.”.

Não restaram especificados, contudo, os consectários legais da condenação.

Veja-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COBRANÇAS INDEVIDAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1.Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “no tocante à caracterização de relação de consumo, observa-se que” [...] “a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos.” (AREsp n. 2.464.487, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/12/2023.)

2. “O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.973.453/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022)

3. No caso, a relação entabulada entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Autora/Recorrida (pessoa jurídica) amolda-se ao conceito de consumidor por equiparação, diante da vulnerabilidade técnica e econômica da mesma a em relação às Requeridas/Recorrentes, mostrando-se adequada a inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, VIII, do CDC.

4. Aplica-se também ao caso o disposto no artigo 7º, parágrafo único c/c artigo 25, §1º, ambos do CDC, acerca da responsabilidade solidária de todos aqueles que participem da cadeia de fornecimento do produto/ serviço.

5. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “se a regra da responsabilidade civil objetiva impera, universalmente, em prestações de serviço público, como admitir que, nas relações de consumo - na presença de sujeito (consumidor) caracterizado ope legis como vulnerável (CDC, art. 4º, I) -, o paradigma jurídico seja o da responsabilidade subjetiva (com dolo ou culpa)? Seria contrassenso atribuir tal privilégio ao fornecedor, mormente por ser fato notório que dezenas de milhões dos destinatários finais dos serviços públicos, afligidos por cobranças indevidas, personificam não só sujeitos vulneráveis, como também sujeitos indefesos e hipossuficientes econômica e juridicamente, ou seja, carentes em sentido lato, destituídos de meios financeiros, de informação e de acesso à justiça. 19.
Compreensão distinta, centrada na necessidade de prova de elemento volitivo, na realidade inviabiliza a devolução em dobro, p.
ex., de pacotes de serviços telefônicos jamais solicitados pelo consumidor, bastando ao fornecedor invocar uma justificativa qualquer para seu engano.

Nas condições do mercado de consumo massificado, impor ao consumidor prova de dolo ou culpa corresponde a castigá-lo com ônus incompatível com os princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva, legitimando, ao contrário dos cânones do microssistema, verdadeira prova diabólica, o que contraria frontalmente a filosofia e ratio eticossocial do CDC.
Assim, a expressão "salvo hipótese de engano justificável" do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade.
” (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

6. No julgamento do EAREsp n. 600.663/RS, a Corte Especial do Superior Tribunal de justiça tenha modulado parcialmente os efeitos da decisão, estabelecendo que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.".

7. O acórdão em referência foi publicado no DJe de 30.03.2021, mas a modulação de efeitos não abrange contratos relacionados à prestação de serviços públicos, como é o caso do contrato relativo ao serviço de telefonia, ora examinado.

8. Em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
a inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento
. Inteligência da Súmula 385.” (REsp n. 1.386.424/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 16/5/2016.)

9. Verificada a preexistência de registros, no SPC, de débitos da Autora, deve ser afastada a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida.

10. Recursos parcialmente providos.

Acerca do tema, ressalte-se ter a Lei nº 14.905/24 promovido substancial alteração nos arts. 389 e 406 do Código Civil, ao preceituar que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.
In verbis
:

“Art. 2º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

‘Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§
1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. [...]’”

Conforme o Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça, “
O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
” (REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

No caso, portanto, sobre o montante a ser restituído deve incidir juros de mora, pela Selic, a partir da citação (art. 406, §1º, do Código Civil), sendo vedada sua cumulação com correção monetária.

A dita quantia deve ser, ainda, atualizada pelo IPCA, a contar do evento danoso, conforme nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)